Tribunal: TJDFT
Processo: 0732252-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0732252-14.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MAVI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, MAURO MENDES FERREIRA, VIRGINIA RAQUEL TAVEIRA E SILVA MENDES FERREIRA AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os Agravantes para se manifestarem, no prazo de 5 dias, quanto à preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões. Brasília, 14 de dezembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora